Tribunal: TJDFT
Processo: 0004473-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS PELOS BENS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE.
1. No CPC/1973, a expedição do formal de partilha estava condicionada à certificação do trânsito em julgado da sentença de homologação e verificação pela Fazenda Pública do pagamento de todos os tributos devidos, inclusive o ITCMD.
2. A seu turno, o art. 659, § 2o, do CPC/15 prescreve bastar o trânsito em julgado da decisão que homologa a partilha dos bens do espólio para a expedição dos alvarás competentes, ressalvando a intimação do Fisco em momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, que não podem ser objeto de discussão no arrolamento de bens.
3. A nova regulação da matéria não afronta o disposto no art. 192 do CTN, mas apenas dissocia a ultimação do processo de arrolamento sumário da obrigação de pagamento dos tributos de transmissão da propriedade dos bens do espólio, cabendo ainda ao Fisco realizar a cobrança do referido imposto em procedimento administrativo.
4.Diante das modificações legislativas referentes ao tema, em se tratando de arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, após o trânsito em julgado da sentença, expedir os formais de partilha e cartas de adjudicação, encerrando o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão – ITCMD.
5. Apelação conhecida e não provida.